Tribunal: TJBA
Processo: 8063854-74.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063854-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO CONSUMIDOR DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE JURISDIÇÕES DIVERSAS. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 15ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da mesma comarca, nos autos da Ação nº 0326439-93.2019.8.05.0001. O Juízo do Sistema dos Juizados Especiais reconheceu a existência de conexão entre a ação originária e processo que tramita na Vara de Relações de Consumo, encaminhando os autos para reunião e julgamento conjunto. O Juízo da Vara de Relações de Consumo, por sua vez, entendeu pela impossibilidade de reunião dos feitos, em razão de tramitarem em jurisdições distintas, suscitando o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de prevenção e a consequente reunião de feitos entre Juizado Especial e Justiça Comum, considerando a conexão entre as causas. III. RAZÕES DE DECIDIR A prevenção somente se aplica entre juízos com jurisdição da mesma natureza e no mesmo foro ou tribunal, não se aplicando entre a Justiça Comum e o Sistema dos Juizados Especiais. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e facultativa, podendo a parte autora optar por ajuizar a ação diretamente na Justiça Comum. O reconhecimento de incompetência relativa não pode ser feito de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. A remessa dos autos com fundamento em prevenção entre juízos de competências diversas configura declínio indevido de competência, uma vez que inexiste conexão juridicamente válida entre feitos que tramitam em esferas jurisdicionais distintas. IV. DISPOSITIVO Conflito procedente. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 3º, §3º; CPC, art. 286; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJ-MG, CC nº 10000221093982000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 27.01.2023; TJMG, CC nº 1.0000.22.080832-3/000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 27.09.2022; TJ-RS, CC nº 51750556420238217000, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 21.03.2024; TJ-RS, CC nº 50133947620238217000, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 24.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063854-74.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 15ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO CONSUMIDOR DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do relator. Salvador, .